Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703248-37.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZELINDA DA SILVA COELHO APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 89/1 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por ZELINDA DA SILVA COELHO contra ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHACARA 89/1 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DISTRITO FEDERAL em face da Sentença proferida no processo no 0703248-37.2019.8.07.0020 que tramita no Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que julgou procedente os pedidos contidos na petição inicial ajuizada pelo Apelado. A Apelante juntou aos autos Petição de ID 22491573 informando a ocorrência de fato superveniente a ser considerado no julgamento deste recurso de apelação. Tendo em vista a proximidade da sessão de julgamento em plenário VIRTUAL, designada no período de 03/02/2021 à 10/02/2021, por ora nada a deferir Aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento designada, quando será apreciado se tais fatos devam ser considerados no julgamento do recurso por este Relator, nos termos do art. 933 do CPC. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021 19:19:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador